Tribunal: STF
Processo: HC 244398
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que foram juntados laudos depois do interrogatório. Pedido de reconhecimento de nulidade. Inocorrência. 3. Após a juntada do laudo, foi aberta vista aos agravantes, que afirmaram não terem qualquer interesse em requerimentos. A agravante afirmou, ainda, que o conteúdo dos documentos juntados depois de seu interrogatório não lhe trazia qualquer prejuízo. 4. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. Art. 196 do CPP. 5. Acusados que demonstraram, por escrito, total desinteresse em novo interrogatório. Ausência de nulidade. 6. Comprovada a ausência de prejuízo, denega-se a ordem. 7. Agravo improvido.